Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0714934-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: SALAZAR SERVICOS LTDA DESPACHO No caso, a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito ocorreu após a petição de ID 71687107, na qual a exequente alega que houve a extinção de fato da pessoa jurídica ré e requer: a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15, com o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa SALAZAR SERVIÇOS LTDA, com a devida inclusão de seus nomes no polo passivo da presente execução; que seja intimada a Receita Federal, caso necessário, para apresentar informações complementares acerca da situação cadastral da empresa executada; subsidiariamente, a concessão de prazo adicional para juntada de contrato social da executada. A parte apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento da defesa. Mostra-se prudente oportunizar a parte exequente, ora apelante, a demonstração do prejuízo. Nesse contexto, determino a intimação da parte apelante para, no prazo de 15 dias úteis, acostar aos autos as seguintes informações: · situação cadastral da parte executada; · contrato social da executada; · data de extinção da pessoa jurídica executada; · comprovação de patrimônio remanescente com distribuição entre os sócios, de modo a se viabilizar eventual sucessão processual prevista no art. 110 do CPC. Precedente: REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator